Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, quanto aos declaratórios de ID: 30413885. Lado outro, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 31156048, que informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de FRANCISCO RIBEIRO DE MENDONÇA (autos n. 0021671-20.2017.8.07.0000). Brasília, 13 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador